Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada.
4. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade econômica desempenhada pelo banco.
5. Os descontos indevidos comprometeram a renda do consumidor e afetaram sua subsistência. Tal situação impactou sua dignidade e violou atributos de sua personalidade, configurando, portanto, dano moral. A correção monetária, quanto ao dano moral, incide a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ao passo que o termo inicial dos juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
6. Em relação ao dano material, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (desembolso dos valores) e os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 43 do STJ).
7. Há uma ordem legal estabelecida a ser observada na fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Assim, devem ser fixados entre 10% e 20%, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, havendo condenação, correta a sua adoção como paradigma para os honorários advocatícios.
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido, em parte.